Tribunal: STF
Processo: AI 613250
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Reexame de provas. Impossibilidade. Violação do art. 5º, inciso LV, da CF/88. Ausência. Livre convencimento do julgador. Possibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Não há falar em violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que esta Corte já pacificou o entendimento de que o julgador pode apreciar e valorar com liberdade as alegações e as provas que lhe são submetidas.



    4. Agravo regimental não provido.